Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-22.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010618-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA - CPF: 177.867.111-04 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA - CPF: 177.867.111-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA - CPF: 177.867.111-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –– PREJUDICIAL: OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA SEM CARATER SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão, razão pela qual merece ser afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A vantagem denominada “Verba Indenizatória” inerentes aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco geram reflexos para os períodos de férias, licenças, 13º salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, proposta pela Recorrente em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (ID Num.1583169).

A Apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecido o caráter salarial da verba “indenizatória”, instituída pelo artigo 2° da Lei n° 79/2000, com a redação da Lei n. 169/2004, bem como seja incluída na base de cálculo dos proventos com projeções.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao ID Num.1583179, aduzindo que houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, rebatendo os argumentos do Apelo, almejando o desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID
Num. 1633435
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- DA OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

O apelado/requerido aponta ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso configurada pela inobservância do princípio da dialeticidade.

Sustenta que a parte apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, vez que deixou de apresentar os motivos pelos quais impugna a decisão de primeiro grau.

REJEITO
a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois a parte recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta pela Recorrente, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgada improcedente.

Sebastiana Catarina da Fonseca Rodrigues ingressou com Ação de Cobrança, em desfavor do Estado de Mato Grosso, afirmando, em sua inicial que é servidora pública estadual, lotada na SEFAZ/MT, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, e que a “Verba Indenizatória” prevista no artigo 2°, §2°, da Lei Complementar n°79/00, possui nítido caráter remuneratório, porque é paga de forma habitual, contínua e sem contraprestação.

Pretende seja reconhecido o caráter salarial da verba “indenizatória” com inclusão na base de cálculo dos proventos.

Pois bem, com o advento da LC n. 169, de 13 de maio de 2004, que alterou a redação do art. 2 °, da LCE n. 79/2000, o legislador estadual, instituiu vantagem pecuniária denominada “verba de natureza indenizatória”, criando exceção à regra da remuneração dos integrantes do Grupo TAF, por intermédio de subsídio:

“Art. 2 o Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.

§ 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2º A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3º A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.

§ 4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2º deste artigo.

§ 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar.”

A lei deixa nítido o caráter indenizatório da verba em questão, considerado que foi criada para recompor o patrimônio do servidor, no desempenho de suas atribuições, abolido expressamente o pagamento de valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado de Mato Grosso, porquanto tais despesas estão agregadas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2 o deste artigo.

Igualmente dispõe que a indenização não será concedida de forma indistinta e automática, pois exclui o direito ao pagamento para o servidor do Grupo TAF que não cumprir as Ordens de Serviço, emanadas pela Administração.

E sobre a natureza indenizatória da referida verba, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. GRUPO TAF.
VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
. AUSÊNCIA DE GENERALIDADE NA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. 1. O STJ tem entendimento de que a indenização estabelecida pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005 do Estado do Mato Grosso fora destinada aos servidores que especifica, os do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, bem como os Delegados de Polícia. 2. A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória. 3. Recurso Ordinário não provido”.
(STJ RMS 47316/MT, Ministro Herman Benjamin, T2 Segunda Turma, Data do Julgamento 28/04/2015, DJE 01/07/2015)

No mesmo sentido esta Corte de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (
GRUPO TAF
) –
VERBA INSTITUÍDA PELA LCE Nº 79/2000 – NATUREZA INDENIZATÓRIA – RECONHECIMENTO PELO STJ E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS - PROJEÇÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, DÉCIMO TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A Verba de natureza indenizatória, instituída pela Lei Complementar nº 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 169/04, não incide sobre férias, licenças e décimo terceiro salário, tampouco deve ser reajustada como se remuneração fosse, por serem verbas com rubricas distintas, destinando-se a objetivos legais também distintos”.
(TJ-MT - AC: 10104631920168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/11/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/02/2020) Destaquei.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS – PROFISSIONAIS DO GRUPO TAF – ISONOMIA COM OS SERVIDORES ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – ORIENTAÇÃO DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.
A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF, instituída pela Lei Complementar Estadual n. 79/2000, alterada pela Lei Complementar 169/2004, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e está condicionada ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga, indistintamente, o que evidência a sua natureza indenizatória.
Se a natureza é indenizatória, não é devida aos aposentados e pensionistas, porquanto o seu objetivo é ressarcir os servidores integrantes do grupo TAF da ativa.”
(N.U 0020892-72.2010.8.11.0041, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/9/2017, Publicado no DJE 9/10/2017).

Se a verba indenizatória não integra a remuneração dos servidores, não cabe projeção para o pagamento das demais verbas trabalhistas (férias, licenças e décimo terceiro, RGA e etc).

A respeito da natureza
propter laborem
, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER
PROPTER LABOREM
.

GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO INCIDÊNCIA.
REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE. [...] 3.
As indenizações
prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual n.º 111/2005, são devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e Tribunal do Juri,
possuindo, assim, nítido caráter de vantagem
propter laborem
, de natureza transitória. 4. Em razão da natureza
propter laborem
, as referidas indenizações não compõem a remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo terceiro salário.
5. "Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 37ª ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 6. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no RMS 39498/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 26/3/2014)

Conclui-se que a vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF não incorpora à remuneração e/ou proventos, tampouco gera reflexos para os períodos de férias, licenças, 13º salário, e reajustes, uma vez que não se trata de remuneração.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA
, mantendo incólume a sentença. H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020